Tribunal: TJSP
Processo: 1008886-50.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reparação de danos morais. Gravidez de risco. Fornecimento de medicamento pela operadora. Enoxaparina (Clexane). Descabimento. Medicamento prescrito para uso domiciliar e desprovido de custo elevado. Negativa de custeio do fármaco ventilada como causa da superveniente ocorrência de aborto. Impertinência Prova documental comprobatória do custeio direto pela parte do

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reparação de danos morais. Gravidez de risco. Fornecimento de medicamento pela operadora. Enoxaparina (Clexane). Descabimento. Medicamento prescrito para uso domiciliar e desprovido de custo elevado. Negativa de custeio do fármaco ventilada como causa da superveniente ocorrência de aborto. Impertinência Prova documental comprobatória do custeio direto pela parte do reclamado medicamento. Fatídico resultado morte que invariavelmente se verificaria.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.